Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737654-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO DE ARAUJO MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, FAUSTO DE ARAÚJO MELO, contra sentença prolatada na ação de indenização por dano material, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O apelante pede a suspensão do feito, em razão de suposta tratativa de acordo extrajudicial com o apelado (ID 59651052). Instado a se manifestar, o apelado concordou com o pedido de suspensão (ID 60176173). À vista disso, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta dias). Escoado o prazo da suspensão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 18:30:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador